Tribunal: TJES
Processo: 5021108-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021108-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: RESIDENCIAL PARQUE VILA DIAMANTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021108-91.2025.8.08.0012

RECTE.:
BRUNA MENDES DA SILVA

RECD
O
.:
RESIDENCIAL PARQUE VILA DIAMANTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONFISSÃO DA DÍVIDA EM AUDIÊNCIA. MÉRITO. RECUSA DE RECEBIMENTO PARCIAL OU PARCELADO PELO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ARTS. 313 E 314 DO CC). INEXISTÊNCIA DE MORA DO CREDOR.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
no
Id.
17632594
.
Contrarrazões no Id. 17632612.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17632594), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, em especial os comprovantes de renda juntados no Id. 17632598 e seguinte. Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, situação que entendo não ter ocorrido no caso em tela. Quanto aos argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Contudo, não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado no Id. 17632600 e seguintes, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a defesa todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela Recorrente não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fatos que deveriam ter sido alegados na peça de defesa e a Recorrente não comprovou o motivo que a impediu de apresentar os documentos anteriormente. Ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual acolho as impugnações do recorrido/exequente e deixo de considerá-los.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17632590
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, consolido o título no valor de R$ 463,16, corrigido com juros e correção monetária a partir de 10/07/2025. Sem custas e honorários.
”

Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial na qual o Exequente/Recorrido ajuizou ação visando o recebimento de cotas condominiais inadimplidas. Em audiência realizada em 11/11/2025, o Juízo
a quo
colheu o depoimento pessoal da Executada/Recorrente, registrando que esta admitiu o débito e a dificuldade financeira. Diante da confissão, foi proferida sentença em audiência, consolidando o título executivo no valor de R$ 463,16, acrescido de consectários legais. Ato contínuo, o Exequente/Recorrido requereu o prosseguimento da execução via penhora SISBAJUD.

A Recorrente,
em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e quebra de imparcialidade, alegando ter sido constrangida pelo juízo
a quo
. No mérito, defende a tese de
mora accipiendi
(mora do credor), argumentando que o condomínio recusou o recebimento de valores de forma parcelada ou a emissão de boleto individualizado, pugnando pelo afastamento dos encargos moratórios e extinção da execução.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DE DEFESA

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e parcialidade do juízo. A Recorrente alega que o juiz a pressionou e impediu sua defesa. A análise do Termo de Audiência de Id. 17632590 demonstra que o ato transcorreu dentro da normalidade processual, tendo a Recorrente, de viva voz, declarado expressamente: "
Admite o débito. Tem vontade de pagar mas tem dificuldade financeira
". A confissão da dívida perante o juízo faz prova contra a confitente e torna o fato incontroverso, autorizando o julgamento imediato e a consolidação do título executivo, não havendo qualquer indício de vício de consentimento ou coação no registro oficial do ato. Não há nos autos prova robusta (como gravação de áudio e/ou vídeo) que desconstitua o conteúdo da ata ou comprove o abuso de autoridade alegado.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recusa do credor em aceitar o parcelamento ou pagamento parcial da dívida configura
mora accipiendi
, capaz de afastar os encargos da inadimplência.

A dívida condominial é líquida, certa e exigível. A própria Recorrente reconhece que o valor está em aberto. A obrigação de pagar a cota condominial possui vencimento certo. O não pagamento na data aprazada constitui o devedor em mora de pleno direito.

A Recorrente sustenta que o condomínio se recusou a emitir boleto ou aceitar parcelamento. Contudo, considera-se que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes, se assim não se ajustou. O parcelamento é uma liberalidade do credor, não um direito potestativo do devedor. O Código Civil é cristalino ao estabelecer, em seu art. 313, que "
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
". Ademais, o art. 314 do mesmo diploma legal dispõe que "
ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
".

Dessa forma, a recusa do Condomínio Recorrido em fracionar o débito vencido ou aceitar o parcelamento nas condições impostas unilateralmente pela devedora não configura ato ilícito ou mora do credor, mas sim o exercício regular de seu direito de exigir o cumprimento integral da obrigação. A tentativa de acordo frustrada na esfera extrajudicial ou judicial não desnatura a liquidez, certeza e exigibilidade do título, tampouco afasta a incidência dos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento.

Não havendo recusa injustificada em receber o valor integral e devido, não há que se falar em
mora accipiendi
. A mora é da devedora, que deixou de quitar a obrigação no vencimento original. Portanto, configurada a inadimplência e a liquidez do título, e inexistindo obrigação legal do credor em aceitar o parcelamento ofertado, mantém-se hígida a execução e os encargos decorrentes da mora do devedor.

Logo, correta a sentença de origem ao homologar o débito, baseada na confissão e na liquidez do título. Não há fundamento legal para compelir o credor a aceitar parcelamento ou para isentar a devedora dos encargos moratórios decorrentes de seu próprio inadimplemento
, razão pela qual voto pela manutenção da sentença que condenou a recorrente/executada ao pagamento de R$ 463,16.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)